Tribunal: TJSP
Processo: 2172018-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de realização de investigação da vida financeira do executado, deferindo, tão somente, a realização de nova pesquisa junto ao SISBAJUD. Embora haja um crédito em favor da exequente, a ser pago pelo executado, a requerida devassa na vida financeira deste, por ora, não se justifica. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.